Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (FRAUDE). TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO. REDIMENSIONAMENTO.
1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018).
2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 2.199.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/12/2022).
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, sendo reincidente em delitos da mesma espécie. Afastado o pressuposto do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviável o reconhecimento da bagatela.
4. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ.
5. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração maior de 1/6 para o incremento da pena base no caso de multirreincidência (1/4). Ainda na hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante com a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer, embora não integralmente. Subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6 (referente à compensação da atenuante), totaliza-se 1/12. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância das reincidências, sem ignorar a força da confissão espontânea. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.